Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709048-80.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO FURTADO ALVARENGA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. HORÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. REGISTRO DE ARMAS NECESSÁRIO. COLECIONADOR. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal trata da inviolabilidade das residências, apontando que ninguém pode nela adentrar sem consentimento do morador, exceto em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Somente serão nulas as provas colidas por intermédio de mandado de busca e apreensão em residência quando comprovado, por quem alega, que não foram observados os horários determinados em lei ou não foi franqueada a entrada dos policiais pelo morador se fora do horário devido (art. 156, CPP). A Lei de Abuso de Autoridade prevê que os mandados judiciais não devem ser cumpridos após às 21h, nem antes de 05h (art. 2o). 3. As armas que estiverem na posse de pessoa que possua o registro de Colecionador, Atirador e Caçador – CAC, devem ser registradas, conforme determina o artigo 3o da Lei 10.826/2003. 4. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos art. 12, caput e 16, caput ambos da Lei 10.826/2003, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória se mostra incabível. 5. Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, ante a ausência de dolo na aquisição e guarda de armas de fogo e munições. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Diante da necessidade de registro de todas as armas e munições adquiridas pelo CAC – Colecionador, Atirador e Caçador – a ausência deste procedimento enseja a incidência do artigo 12 e 16 da Lei 10.826/2003, uma vez que tais delitos são de perigo abstrato, não se exigindo sequer a potencialidade lesiva dos artefatos, o que per si exclui a alegação que algumas das armas eram obsoletas, pois o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. (...) Assim, a convergência das provas produzidas evidencia tanto a materialidade, como a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo (de uso restrito e permitido) e munições, uma vez que as armas foram encontradas na residência do apelante, nos termos descritos na denúncia (ID 51639304), descabendo, assim, a incidência de quaisquer hipóteses absolutórias previstas no art. 386, do Código de Processo Penal.” (Id. 55238349) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003